Tribunal: TJDFT
Processo: 0733068-50.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RENÚNCIA DO ADVOGADO NA FASE RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO. MUDANÇA DE ENDEREÇO. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO OBSERVADO. ARTS. 76, § 2o, I, DO CPC E 41, § 2o, DA LEI N.o 9.099/95. RECURSO CONHECIDO NÃO CONHECIDO.
1. A obrigatoriedade da representação da causa por advogado constituído em sede de recurso inominado decorre de lei (art. 41, § 2o, da Lei no 9.099/95) e configura um dos requisitos de admissibilidade do recurso inominado.
2. No caso concreto, após a interposição do recurso inominado (ID 12576012) os sócios, Antônio Henrique M. Coutinho, OAB/DF no 34.308, e Arthur Lima Guedes, OAB/DF no 18.073, em nome dos integrantes do escritório de advocacia que representou a ré/recorrente, apresentaram renúncia aos poderes que lhes foram conferidos (IDs 12576028 e 12576031).
3. A intimação da ré/recorrente para cumprimento da determinação para regularizar sua capacidade postulatória (ID 12923191), restou infrutífera, haja vista que, conforme informação constante no aviso de recebimento (ID 13132813), a ré/recorrente mudou de endereço e deixou de informar ao juízo.
4. Inexistindo nos autos qualquer informação de mudança de endereço da ré/recorrente, tem-se como válida a intimação enviada para aquele indicado na contestação, nos termos do art. 19, § 2o da Lei 9.099/95 c/c art. 231, I, do CPC/15.
5. Nesse contexto, a ré/recorrente, não obstante validamente intimada para regularizar a representação processual, quedou-se inerte. Não preenchido um dos pressupostos de admissibilidade, o não conhecimento do recurso, é medida que se impõe (art. 41, § 2°, da Lei n. 9.099/95 c/c art. 76, § 2o, I, do CPC).
6. Recurso não conhecido.
7. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do Fonaje).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.